Tribunal: TJMT
Processo: 1025387-25.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025387-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), JOSE CLEUDOMAR OLINTO DE SOUZA - CPF: 001.842.371-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS - REFRIGERADOR – OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXISTÊNCIA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento jurisprudencial, havendo demonstração mínima do nexo de causalidade, cabe à concessionária comprovar as causas excludentes de ilicitude, em razão da responsabilidade objetiva.

A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

Uma vez comprovados os prejuízos causados pelo ato ou omissão da concessionária de serviços públicos, cabível a indenização por danos materiais.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização a Título de Dano Moral
, ajuizada por José Cleudomar Olinto de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“(...) Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por José Cleudomar Olinto de Souza em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para:

a. Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ);

b. Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1019,03 (um mil dezenove reais e três centavos), a título de danos materiais; corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso, com base no INPC e acrescidos de juros desde a citação;

c. Condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil(...)”.

A Recorrente aduz que o ato sentencial deve ser reformado, porque o Recorrido não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que os supostos danos decorreram de falha na prestação de serviços, consistente nas supostas oscilações na rede de distribuição de energia.

Afirma que o laudo colacionado aos autos, não pode ser

considerado, porque se trata de documento unilateral, já que a parte Recorrente não participou da apuração dos fatos que teriam ocasionado o dano elétrico ocorrido no aparelho, e não há possibilidade de realização da perícia, já que as peças danificadas já foram trocadas.

Assevera que a parte Recorrente apresentou fato impeditivo do direito da parte Recorrida, por meio de novos documentos, que comprovam que, nos dias em que ocorreu o suposto sinistro, não houve quaisquer anormalidades nos sistemas de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação dos sub-rogados, relativamente à oscilação da tensão de energia ou a qualquer outro problema.

Aduz a inexistência de nexo causal, o que

desobriga a fornecedora de energia elétrica de ressarcir os danos elétricos, sendo, pois, indevido o pleito autoral.

Salienta que não há comprovação efetiva do dano material, razão pela qual, não há falar em reparação.

Ao final, requer o provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 216853677).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. insurge-se

contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização a Título de Dano Moral
, ajuizada por José Cleudomar Olinto de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o Apelado, José Cleudomar Olinto de Souza, é titular da unidade consumidora de nº 6/2266579-8, e que no dia 22/02/2022, a Apelada realizou manutenção na sua rede de energia, o que ocasionou a oscilação no fornecimento em sua residência, ficando em meia fase.

Diante disso, alegou que tal fato danificou seu refrigerador, queimando duas peças, quais sejam, a placa de interface e de potência, bem como o perecimento de alimentos e medicamentos que estavam na geladeira.

Diante da situação descrita, ajuizou a sobredita ação, pugnando pela reparação de danos materiais e morais.

Em sua contestação, a Apelante defendeu, em síntese,

a ausência de nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela parte Apelada.

Instadas a se manifestarem, quando ao interesse na produção de provas, ambas as partes, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

Inconformada, a distribuidora de energia elétrica recorre.

Em suma, alega a Apelante a inexistência de prova da ocorrência de oscilação de energia na unidade consumidora do Apelado, na data informada na inicial, o que, segundo ela, estaria ausente, também, a demonstração do nexo causal.

De início, cumpre ressaltar que a presente relação jurídica amolda-se aos ditames da Lei nº. 8.078/1990, o que permite concluir que, nos termos do artigo 22, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a empresa concessionária de energia elétrica deve fornecer o serviço público de modo adequado, eficiente, seguro e de forma, sob pena de responder por eventuais danos. Veja-se:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Ademais, pacífico o entendimento de que a responsabilidade da concessionária, ora Apelante é objetiva, lastreada na teoria do risco da atividade, de modo que, somente pode ser afastada com a comprovação das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dessarte, para que fique isento de responsabilidade, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Denota-se dos autos, que o nexo de causalidade, foi demonstrado, já que o Apelado apresenta laudo técnico, no qual consignou-se que a causa que gerou o dano, foi queda/oscilação de energia.

Ora, diante das alegações autorais e dos documentos juntados e, ainda, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia à Apelante o ônus de demonstrar a regularidade dos serviços prestados, na data do sinistro, o que não ocorreu, pois em que pese às alegações recursais, sequer colacionou aos autos relatório de fornecimento de energia relativo à unidade consumidora do Apelado.

Veja que, em casos análogos, nesse sentido, o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a seguradora junta documentos, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro. (TJ-MT 10008352120218110044 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022)

Diante de tais considerações e em conformidade com os elementos trazidos aos autos, tem-se que restou demonstrada a conduta ilícita da Recorrente, o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor, ensejando, portanto, o dever de indenizar.

A parte Apelada, quanto ao dano material, trouxe prova de que a geladeira foi danificada, ocasionando-lhe a necessidade de troca de duas peças, conforme consta do documento acostado aos autos (id. 216850434 - Pág. 1), razão pela qual, deve ser ressarcida.

Salienta-se que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

Na fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (três mil reais), fixados em sentença é suficiente a mitigar os danos morais infligidos ao Recorrente e não representa enriquecimento sem causa.

Desta feita,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado com os consectários legais,
arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau
, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Posto isso, a sentença recorrida também não merece reforma nesse ponto e, repisa-se, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e mantém-se, na íntegra, a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios da parte Apelante para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024